Tribunal: TJDFT
Processo: 0718242-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. AVÓS MATERNOS E PARTERNOS. LISTICONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na ação de alimentos complementares. Precedentes deste Tribunal.
2. Sendo o menor o detentor da titularidade do direito de alimentos, incabível os avós maternos figurarem no polo ativo da demanda, posto que estariam pleiteando direito alheio em nome próprio, o que se configura como defeso pelo ordenamento jurídico.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.